Tribunal: TJMT
Processo: 1002498-12.2024.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002498-12.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONILSON DE JESUS RODRIGUES PEREIRA - CPF: 610.604.773-19 (APELADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (APELANTE), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA - ERRO SUBSTANCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por XS5 Administradora de Consórcios S/A contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Ronilson de Jesus Rodrigues Pereira. O autor alegou ter sido induzido a erro por terceiro que, sob a alegação de se tratar de financiamento imobiliário, firmou contrato de consórcio em nome da administradora ré, após pagamento de R$ 10.000,00 à empresa Ideal Brasil Intermediações Financeiras Ltda., a qual se apresentou como sua representante. A sentença reconheceu a responsabilidade da administradora pelos danos decorrentes da fraude, rescindiu o contrato e condenou a ré à restituição do valor pago e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se há vínculo de responsabilidade entre a administradora de consórcio e a empresa intermediadora que praticou a fraude; (ii) determinar se houve vício de consentimento apto a ensejar a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos; (iii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante do abalo sofrido pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A administradora de consórcio responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno.

4 - A responsabilidade solidária abrange todos os integrantes da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o), não podendo a administradora se eximir da responsabilidade sob a alegação de inexistência de vínculo formal com a intermediadora.

5 - Restou comprovado o vício de consentimento decorrente de erro substancial (CC, art. 138), agravado por dolo de terceiro (CC, art. 145), o que justifica a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos.

6 - A frustração da legítima expectativa do consumidor e a lesão anímica decorrente da prática fraudulenta autorizam a fixação de indenização por danos morais, em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7 - Os pedidos de ilegitimidade passiva e de expedição de ofício ao Ministério Público não foram oportunamente deduzidos na contestação, atraindo a preclusão (CPC, art. 1.014).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A administradora de consórcio responde objetivamente pelos danos causados por terceiros que, valendo-se de sua marca e produtos, induzem o consumidor a erro, integrando a cadeia de fornecimento.

2 - O erro substancial decorrente de falsa promessa de crédito imediato em contrato de consórcio configura vício de consentimento apto a ensejar a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos.

3 - A frustração da legítima expectativa do consumidor em razão de fraude atribuível a agente vinculado à cadeia de fornecimento enseja o dever de indenizar por danos morais.

4 - A ausência de impugnação específica na contestação quanto a determinadas matérias enseja a preclusão, nos termos do art. 1.014 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÃMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, contra sentença da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, no 1002498-12.2024.8.11.0040 da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, movida por
RONILSON DE JESUS RODRIGUES PEREIRA.

Na origem, o autor afirmou ter sido induzido por terceiros a firmar contrato para aquisição de imóvel através de financiamento imobiliário, quando na verdade se tratava de consórcio, tendo realizado pagamento de R$ 10.000,00 à empresa IDEAL BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA., a qual se apresentou como representante da ré.

Alegou a existência de vínculo entre a intermediadora e a administradora de consórcio.

A sentença de primeiro grau (id. 265920344), reconheceu a responsabilidade da administradora de consórcio pelos danos decorrentes do alegado golpe, declarando rescindido o contrato.

Determinou o ressarcimento do dano material, no valor de R$ 10.000,00, bem como condenou a empresa requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (id. 265920356), o apelante aduziu em síntese, que não possui qualquer vínculo com a empresa intermediadora, que apenas recebeu a primeira parcela do consórcio no valor de R$ 561,69, e que também é vítima do golpe, não podendo ser responsabilizada por valores não recebidos.

Sustenta que a contratação do serviço de intermediação foi feita por livre iniciativa do autor, havendo inclusive cláusula contratual de ciência e declaração do consorciado nesse sentido.

Ressalta que disponibiliza seus produtos exclusivamente por meio de canais oficiais, como agências da Caixa Econômica Federal, correspondentes autorizados e pela plataforma “AutoCompra”.

Aponta omissão da sentença quanto ao pedido de expedição de ofício ao Ministério Público para apuração da conduta da empresa fraudulenta, bem como a ausência de responsabilidade da administradora de consórcio.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para exclusão da ré do polo passivo ou, subsidiariamente, a adequação da condenação ao valor efetivamente recebido, bem como expedição de ofícios para investigação da empresa IDEAL BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 265920361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da administradora de consórcio por ato de intermediação fraudulenta praticado por terceiros, os quais, valendo-se do nome da requerida, induziram o autor a erro quanto à natureza da contratação.

Depreende-se dos autos que o autor foi contatado por suposto agente da empresa IDEAL BRASIL, que se apresentou como intermediadora autorizada da administradora apelante. Em decorrência disso, foi levado a acreditar estar firmando contrato para aquisição de imóvel com crédito imediato, quando, na verdade, tratava-se de adesão a grupo de consórcio.

O pagamento da quantia de R$ 10.000,00 foi realizado exclusivamente à empresa intermediadora, sem repasse à administradora, a qual recebeu apenas a primeira parcela regular do consórcio, no valor de R$ 561,69

A tese defensiva da apelante assenta-se na ausência de vínculo formal com a empresa fraudulenta, na alegada ausência de responsabilidade por valores que não ingressaram em seu patrimônio e na previsão contratual excludente de responsabilidade por intermediações externas. Contudo, tal alegação não se sustenta à luz do ordenamento consumerista e da jurisprudência consolidada.

Com efeito, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, objetivamente, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços.

A responsabilidade se estende a toda a cadeia de fornecimento, conforme art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, da mesma lei.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO - ALEGAÇÃO INFUNDADA – CADEIA DE FORNECEDORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO A SER APROFUNDADA NO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO NÃO PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1030604-41.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

A vulnerabilidade do consumidor e a presunção de boa-fé impõem a responsabilização da administradora, que permite ou tolera práticas de captação por terceiros utilizando seu nome, sua marca e seus produtos.

A prova dos autos evidencia que o contrato foi celebrado mediante vício de consentimento, oriundo de erro substancial induzido por promessa de contemplação imediata, sem correspondência na realidade do contrato de consórcio.

Assim, a configurado o erro substancial (CC, art. 138) e o dolo contratual (CC, art. 145), impõe-se a manutenção da sentença que rescindiu o contrato e determinou a devolução integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente, além da condenação em danos morais pelo abalo à dignidade do consumidor

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO - CONSÓRCIO - CESSÃO DE COTA CONTEMPLADA – INTERMEDIAÇÃO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - INÉRCIA - ABUSIVIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não há que se falar em ausência de dialeticidade se o recurso expõe de maneira suficiente o inconformismo com a decisão atacada. Preliminar afastada.

2
- A administradora de consórcio, que se equipara às instituições financeiras, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 7.492/86, responde objetivamente pelos danos gerados por "fortuito interno" relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, consoante estabelecido na Súmula 479 do STJ.

3- A frustração das expectativas de aquisição de bem móvel restou demonstrada e comprovado o dano moral configurado.

4- No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.

5- Sobre a indenização por danos morais incide correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. (TJMS, 3a CÂMARA CÍVEL, RAC 0832937-90.2018.8.12.0001, RELATOR: DES. MARCO ANDRÉ NOGUEIRA HANSON, JULGADO EM 27/06/2024).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO POR AGENTE A SERVIÇO DA ADMINISTRADORA - FALSA PROMESSA DE IMEDIATA CONTEMPLAÇÃO DA QUOTA - OCORRÊNCIA INCONTROVERSA - RESCISÃO DO CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS PELO CONTRATANTE - LESÃO ANÍMICA CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRRAMENTO.

- No Contrato de Participação em Consórcio destinado à aquisição de imóvel, a relação entre as partes é tipicamente de consumo.

- A pessoa jurídica prestadora de serviços responde, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades.

- Verificado que o Consumidor foi induzido a erro na adesão ao Plano de Consórcio, sob a falsa promessa do vendedor de que haveria a imediata contemplação da quota adquirida, e que essa ocorrência foi admitida pela Administradora ao tempo da rescisão do negócio, sem, contudo, proceder à devolução das quantias recebidas, tais condutas desleais e violadoras da boa-fé objetiva, além de evidenciarem o direito do ex-Consorciado à recomposição material imediata e integral, configuram danos morais.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o quantum indenizatório por lesão imaterial não pode servir como fonte de enriquecimento, nem consubstanciar incentivo à reincidência na prática dos ilícitos. (TJMG, 17a CÂMARA CÍVEL, RAC 0097097-62.2017.8.13.0035, RELATOR: ROBERTO VASCONCELLOS, JULGADO EM 23/07/2024).

Logo, a tentativa da empresa ré/apelante de atribuir a responsabilidade exclusiva à empresa intermediária não merece ser acolhida.

Por fim, deixo de analisar os pedidos referentes ilegitimidade passiva nem o pedido de expedição de ofício ao Ministério Público, por se tratarem de pedidos não deduzidos na contestação, contrariando o art. 1.014 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença que reconheceu a responsabilidade da administradora de consórcio/recorrente pelos danos oriundos do suposto golpe, com a consequente rescisão do contrato, ressarcimento do dano material e morais.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025